Tribunal: TJMT
Processo: 1032756-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032756-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), JACSELI FONTANA OLIVEIRA - CPF: 017.958.931-84 (AGRAVANTE), LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 122.208.197-01 (AGRAVANTE), LUCAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 41.649.157/0001-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032756-28.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JACSELI FONTANA OLIVEIRA E LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

AGRAVADO:
LUCAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da comprovação do inadimplemento contratual e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032756-28.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JACSELI FONTANA OLIVEIRA E LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

AGRAVADO:
LUCAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JACSELI FONTANA OLIVEIRA E LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos de no 1003515-68.2024.8.11.0045, indeferiu a reintegração de posse pretendida.

Em suas razões de Id. 252953160, a parte agravante sustenta que a probabilidade do direito resta evidenciada, haja vista que restou devidamente demonstrado o inadimplemento do agravado e a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda.

Discorre que o perigo de dano é evidente, uma vez que:
“estão expostos a danos contínuos pelo uso indevido do imóvel pela Agravada, causando depreciação ao bem e impede seu uso pelos proprietários.”

Por fim, sustenta a ausência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que caso seja a demanda julgada improcedente, a tutela que se busca será facilmente revertida.

Requer, assim, que seja deferida liminarmente a tutela de urgência com a reintegração de posse da parte agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida.

Ausência do recolhimento do preparo recursal, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 252989155).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 253102194.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JACSELI FONTANA OLIVEIRA E LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos de no 1003515-68.2024.8.11.0045, indeferiu a reintegração de posse pretendida.

Em síntese, a parte agravante sustenta que a probabilidade do direito resta evidenciada, haja vista que restou devidamente demonstrado o inadimplemento do agravado e a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, restou demonstrado que em 22 de novembro de 2022 os agravantes firmaram com os agravados um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a ser pago R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data da assinatura do contrato, o valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) em 14/12/2022 e R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) no prazo de 60 dias.

Ocorre que diante da inadimplência do agravado, em 07/02/2023 foi realizado um aditivo contratual, oportunizando o prazo de 10/02/2023 para quitação da dívida e, em caso de inadimplência restou consignado o pagamento de uma multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No entanto, o agravado não realizou o pagamento, e, em razão disso em 01/12/2023 foi realizado um novo aditivo, no qual foi renegociado o valor em R$ 536.538,00 (quinhentos e trinta e seis mil e quinhentos e trinta e oito reais) em 30 parcelas mensais de R$ 17.884,67 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com o vencimento da primeira parcela em 04/01/2024.

Assim, é evidente o inadimplemento contratual pelo agravado, uma vez que consta nos autos os três aditivos contratuais, bem como a notificação encaminhada em 08/02/2024.

Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, o próprio contrato autoriza o proprietário reaver o bem, objeto de promessa de compra e venda na forma da cláusula oitava do 3o aditivo. Vejamos:

Insta consignar que a notificação foi devidamente encaminhada, nos termos da cláusula. Para melhor ilustração:

Desta forma, não há óbice à concessão da liminar para aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, isto porque, nos termos do art.
474
do
Código Civil
, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que demonstrado pelos documentos colacionados no processo na origem demonstram o inadimplemento contratual por parte do requerido/agravado, o qual não adimpliu parte substancial do contrato. Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008188-45.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Assim, a probabilidade do direito resta evidente.

De igual forma, vislumbra-se existente o perigo de dano, diante da própria situação enfrentada pelos agravantes, uma vez que não detém o imóvel, bem como não aufere lucro com o seu uso pelo agravado, além do que não vem percebendo as parcelas pactuadas no contrato.

Portanto, impõe-se o deferimento da liminar pretendida pelo agravado.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de determinar a reintegração da posse aos autores/agravantes até decisão final da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025